Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019804-17.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA.
DES
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVANTE), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (AGRAVADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (AGRAVADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (AGRAVADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (AGRAVADO), AMALIA CURVO DE CAMPOS - CPF: 594.560.191-87 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO QUE COLOCOU FIM AO PROCESSO – CABIMENTO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha ocorrido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.

O §1º do art. 203 do CPC enuncia que
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

E o art. 1.009 do CPC estabelece quecontra sentença cabe Apelação. Ingressar com Agravo de Instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019804-17.2024.8.11.0000 de
decisum
da2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, declarou a satisfação do débito principal e autorizou “
Joaquim Fábio
Mielli
Camargo a atuar nos autos como terceiro interessando, não lhe competindo, como reiteradamente fixado nas decisões anteriores acima elencadas, proceder a pedidos de execução de honorários antes de encerrada a discussão do principal (o que se dará com o trânsito em julgado da sentença extintiva), sob pena de tumulto processual”
.

O agravante pede preliminarmente que se o entendimento for de que é cabível Apelação, seja aplicado o princípio da fungibilidade.

Alega que não há mais óbice para o prosseguimento da Execução com relação aos honorários sucumbenciais.

Diz que“
a satisfação da obrigação principal já foi declarada nos autos, sobretudo por ocasião do encerramento da discussão do débito principal com o julgamento do
REsp.
nº 1.596.683-MT”
.

Argumenta que se trata de verba de natureza acessória, portanto“
não há que se falar em extinção da execução enquanto não integralmente satisfeita, assim entendido o principal, custas e honorários”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 228189190).

Na contraminuta o agravado Jayme Veríssimo de Campos suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita, visto que deveria ter sido interposta Apelação. No mérito, pugna pelo não provimento (Id. 228071663).

Intimados, os demais agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O art. 203 do CPC conceitua como
sentença

“o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
(§1º), e como
decisão interlocutória

“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”
(§2º).

O agravante preliminarmente pede quese o entendimento for de que é cabível Apelação, seja aplicado o princípio da fungibilidade.

Segundo o STJ, para isso é preciso que haja dúvida objetiva sobre o Recurso a ser manejado, a inexistência de erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha sido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer uma dessas condições veda a utilização dessa norma jurídica.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESCABIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. "O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão."

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
616.226/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015,
DJe
21/05/2015).

Cumpre então apurar se foram preenchidos tais requisitos.

No caso concreto, o agravante se insurge contra o
decisum
proferido em 29.9.2023, nos seguintes termos (Id. 130521528, dos autos de origem):

“
SENTENÇA

(...)

Pelo exposto, diante dos julgados acima citados, NÃO
ACOLHO a
Exceção de
pré
-executividade, considerando que seus fundamentos foram alcançados por coisa julgada material e via de consequência, diante do reconhecimento válido a penhora
on

line
, como o levantamento já efetivado pelo credor, restauro os efeitos da sentença do id n. 21803140 – pág. 1, nos seguintes quais foram nos seguintes termos:

Considerando que não ocorreu impugnação com relação ao valor penhorado, como certificado à fl.1600, tenho por satisfeita a obrigação pela penhora, conforme demonstrativo de f1s.1442/1446, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 794-1 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em dez per cento do débito, devendo ser resguardado ao advogado do f1s.1490/1512 do valor penhorado. Custas pela parte executada. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e após, expeçam-se alvarás e arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Desta forma, como o credor já levantou o valor devido e foi consolidada a penhora
Sisbajud
, necessário levantamento de caução. Expeça-se o necessário

Pelo que, tenho satisfeita a obrigação principal, em relação a Instituição Financeira – Banco Sistema S/A.

De outra banda, como já dito, quando o credor apresentou o cálculo para penhora
on

line
id 21802926 -págs. 2 a 6), ali não fez incluir os honorários advocatícios, sendo devido pela parte executada, pois não liquidado.

Desta forma, aguarde-se decurso de prazo de recurso, após, certifique-se, não havendo pedido de cumprimento de sentença da verba de honorários advocatícios, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração que, após o julgamento das Exceções de Suspeição n. 1040575-24.2023.8.11.0041 e 1043170-39.2023.8.11.0041 por esta Câmara, foram julgados pelo juiz substituto, constando o seguinte (Id. 154447327, 1º grau):

“
De conseguinte,
válida a sentença Id. 130521528
, que revigorou os efeitos da sentença extintiva anterior, dando por satisfeita a obrigação.

POR TODO O EXPOSTO, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ID. 131163570.

Decorrido o prazo para recurso desta decisão, considerando o Recurso de Apelação Id. 134467422, interposto por Jayme Veríssimo de Campos, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal.

Quanto aos pedidos de execução de honorários advocatícios por diversas vezes reiterados por Joaquim Fábio
Mielli
Camargo, anterior advogado da Casa Bancária, faço constar que, conforme já decidido nestes autos no Id. 58481719 – Pág. 515, Id. 58423465, Id. 80481096, seu processamento se dará após o trânsito em julgado da discussão principal.

De mais a mais, do documento Id. 58481719 – Pág. 609/ss. verifica-se que no acordo firmado entre o Banco Sistema e Joaquim Fabio, consta na cláusula 3 que a cobrança das verbas de sucumbência será promovida após a integral satisfação do crédito, de modo que na decisão Id. 58423465 foi firmado que o levantamento de valores efetuado pelo Banco é provisório e condicional a caução, e que não há como determinar o início de uma execução de acessória, quando não consolidado o débito principal.

De tal modo, autorizo Joaquim Fábio
Mielli
Camargo a atuar nos autos como terceiro interessando, não lhe competindo, como reiteradamente fixado nas decisões anteriores acima elencadas, proceder a pedidos de execução de honorários antes de encerrada a discussão do principal (o que se dará com o trânsito em julgado da sentença extintiva), sob pena de tumulto processual.

Por fim, anote-se nos registros pertinentes a executada AMÁLIA CURVO DE CAMPOS no polo passivo.

Cumpra-se.
”

Nesta demanda não há dúvida objetiva, pois da decisão constou expressamente que se trata de sentença, além de ter sido declarada a satisfação da obrigação principal e a ressalva de que o advogado teria de ingressar com cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários.

Essa situação ainda foi ratificada no
decisum
que julgou os ED, onde constou expressamente que é “
válida a sentença Id. 130521528
”.

Assim, estava claro que não se tratava dedecisãode natureza interlocutória, mas sim de decisão de mérito que colocou fim à lide (§1º do art. 203 do CPC), contra a qual cabe Apelação (art. 1.009 do CPC).

Por conseguinte, ocorreu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO AO INTERPOR RECURSO DE AGRAVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que determina o arquivamento definitivo dos autos tem natureza terminativa, de modo que o recurso cabível é a apelação.

II - O inescusável equívoco impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

(N.U 1010528-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO INTEGRAL DA CDA - RECURSO CABÍVEL -SENTENÇA- INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -ERROGROSSEIRO- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim a ação de execução fiscal desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contrasentençacaracterizaerrogrosseiroa impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 1000308-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo agravado e não conheço do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Fábio
Mielli
Camargo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Bancário de Cuiabá-MT, que rejeitou o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais em razão da condição acessória dessa verba, subordinando-a ao trânsito em julgado da discussão principal relativa ao débito exequendo.

Acompanho o relatório inicial e aproveito o ensejo para apresentar meu voto, destacando aspectos processuais e jurídicos que entendo fundamentais para a solução da controvérsia.

Pois bem. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais ao trânsito em julgado da execução principal. A decisão agravada suscitou questionamentos sobre a sua natureza, com reflexos diretos no cabimento do recurso manejado, especialmente considerando o regime recursal previsto no Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifica-se que o processo que ora se examina percorreu um longo caminho desde a sentença de Id. 130521528, proferida em 29.9.2023. Naquela oportunidade, a magistrada extinguiu a execução do título
extrajudicial,

reconhecendo
a satisfação da obrigação pela penhora online realizada em momento anterior.

Após a prolação da sentença, foi apresentada exceção de suspeição contra a magistrada que conduziu o feito, alegando parcialidade e decisões contraditórias. A exceção foi fundamentada em alegações de que a magistrada teria descumprido acórdãos do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, agindo de forma favorável ao Banco Sistema S.A. Este fato, somado à oposição de embargos de declaração pela parte exequente, reforça o grau de complexidade da controvérsia.

Os embargos de declaração, que apontavam omissão e contradição na sentença de Id. 130521528, foram rejeitados pela magistrada na decisão de Id. 154447327. Nesse momento, reiterou-se que os honorários advocatícios deveriam aguardar o trânsito em julgado da execução principal para serem executados, sob o argumento de que os honorários possuiriam caráter acessório e, portanto, dependente do desfecho definitivo da demanda principal.

Agora, no agravo de instrumento de Id. 227547152, o agravante sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, gozam de privilégio na execução, sendo indevida qualquer vinculação ao trânsito em julgado da execução principal. O agravante argumenta, ainda, que o trânsito em julgado do REsp nº 1.596.683-MT consolidou o crédito principal como líquido, certo e exigível, eliminando qualquer pendência que pudesse justificar o condicionamento da execução dos honorários.

Passo, então, à análise preliminar do cabimento do agravo de instrumento.

A decisão atacada apresenta elementos que poderiam caracterizá-la como integrativa da sentença, o que, em tese, afastaria o cabimento do agravo e remeteria a impugnação ao recurso de apelação. Contudo, a decisão agravada também resolve questão incidental, com impacto direto no direito do agravante de iniciar a execução dos honorários sucumbenciais, o que a aproxima de uma decisão interlocutória autônoma.

A decisão agravada não extinguiu a execução dos honorários sucumbenciais, mas apenas condicionou seu prosseguimento ao encerramento da discussão relativa ao débito principal. Ao impor essa limitação, a decisão resolveu questão
incidental

dentro
da relação processual, sem, contudo, dar fim à execução dos honorários como um todo.

Diante dessa ambiguidade, invoco o princípio da fungibilidade recursal para conhecer do agravo de instrumento, eis que a controvérsia quanto à natureza da decisão agravada caracteriza uma dúvida objetiva, legitimando a interposição do agravo sem que isso configure erro grosseiro.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável o
principio
da fungibilidade recursal quando houver: "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021)

Ademais, a aplicação da fungibilidade encontra suporte no princípio da boa-fé processual, especialmente em situações nas quais o não conhecimento do recurso poderia acarretar prejuízo irreparável.

Importa salientar que, tanto o Recurso de Apelação quanto o Recurso de Agravo de Instrumento têm o mesmo prazo, e ante a razoável dúvida objetiva sobre qual deles utilizar na hipótese dos autos, amparada no conteúdo da decisão, entendo ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, favorecendo o enfrentamento da matéria de mérito submetido à apreciação deste Tribunal de Justiça.

Além disso, impedir a análise do agravo de instrumento comprometeria o direito do agravante de executar honorários advocatícios, que possuem caráter alimentar, violando os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, ainda que se tenha em vista que o legislador tente criar um sistema recursal perfeito que não deixe brecha para incertezas acerca do Recurso cabível em

uma hipótese específica, não há como negar que podem existir casos excepcionalíssimos em que a ambiguidade persista, assim como no caso “
sub judice
.”

Logo, tendo em conta que o direito processual é instrumento do direito substancial, erigido com a finalidade de atender às partes, deve o Recurso ser conhecido, até mesmo para assegurar os princípios constitucionais fundamentais de processo.

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator, para divergir no sentido de, ao caso específico destes autos, ser aplicado o princípio da fungibilidade, conhecendo-se este recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 25/11/2024